Tribunal: TJDFT
Processo: 0746796-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746796-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DIVINA TORRES BRANDAO DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora